Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700389-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEIDER CONCEICAO CHAVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUEIDER CONCEIÇÃO CHAVES contra decisão da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 44331669), a agravante sustenta que: 1) há empréstimos consignados descontados em sua folha de pagamento no montante de R$ 3.342,83; 2) há descontos diretamente realizados em conta no total de R$ 3.867,17 – ou seja: 82,51% de sua renda está comprometida apenas com pagamento de empréstimos; 3) não consegue arcar com os custos processuais sem prejuízo a sua subsistência. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para comprovação da hipossuficiência foram juntados aos autos: 1) comprovante de pagamento de aluguel; 2) contracheque e extrato bancário que atestam a existência de empréstimos. Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a hipossuficiência. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, juntar documentos adicionais de sua situação financeira. Brasília-DF, 10 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator